Tribunal: TJDFT
Processo: 0753583-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE NULIDADE DE CITAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. COISA JULGADA RECONHECIDA.
1. É cediço que a coisa julgada consubstancia instituto constitucional, cujo escopo reside em conferir-se segurança e certeza às relações jurídicas, ex vi do artigo 5o, inciso XXXVI, Constituição Federal de 1988.
2. Em respeito à coisa julgada, não há como acolher a tese da parte agravante a fim de modificar o período da cobrança reconhecido em ação de conhecimento, critério já definido em sentença transitada em julgado (Art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição federal e Art. 507 do CPC).
3. A recorrente, executada nos autos de origem, em um primeiro momento, teve acolhida exceção de pré-executividade para declarar a nulidade dos atos posteriores, em razão da ausência de sua citação. Naquela oportunidade, o d. Juízo a quo consignou que, diante do comparecimento voluntário da requerida, com advogado constituído, considerava válida a sua citação a partir do dia 21/10/2022. Após tal decisão, a executada compareceu novamente aos autos, nada alegando em relação ao suposto vício do ato, deixando o feito transcorrer.
4. Quanto à nova alegação de nulidade de citação, se trata de suposta nulidade de algibeira, situação na qual a parte deixa de arguir a nulidade na primeira oportunidade, guardando-a para suscitar em momento processual que lhe parecer mais conveniente.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.